Tribunal: STF
Processo: HC 203140
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo paciente Alex Endrigo de Padua, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que acolheu embargos declaratórios para sanar erro material, sem efeitos modificativos, no HC nº 658.140/SP.



    Aduz o impetrante que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III (por três vezes), e art. 331, caput, c.c. o art. 69, do Código Penal, à pena de 1 ano, 5 meses e 22 dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.



    Para defesa, deve ser reconhecida a prescrição retroativa e a extinção da punibilidade, com fulcro nos arts. 107, IV e 110, ambos do Código Penal.



    Argumenta o seguinte:



    “Conforme consta dos autos, a denúncia foi recebida em 27/04/2015. O trânsito em julgado do acórdão da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que aumentou a pena do paciente para 1 (um) ano 05 (cinco) meses de 22 dias em regime semiaberto se deu em 06/07/2018 e sua publicação em 10/07/2018” (doc. 7).



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para reconhecer a prescrição da pretensão executória.



    Indeferi o pedido liminar e encaminhei os autos à Defensoria Pública da União, para instruir o feito (doc. 5).



    A DPU apresentou manifestação pleiteando pela concessão da ordem (doc. 7).



    Examinados os autos, decido.



    Anoto, de início, que a decisão segundo a qual o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 658.140/SP não apreciou as questões suscitadas na presente impetração, uma vez que tais matérias não teriam sido apreciadas de forma definitiva no habeas corpus impetrado perante o Tribunal local.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Frete ao duplo óbice evidenciado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente